Tribunal: TJDFT
Processo: 0748863-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0748863-71.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: WILLIAN RIBEIRO SANO PACIENTE: CRISTIANO FERREIRA E SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por WILLIAN RIBEIRO SANO, advogado constituído, inscrito na OAB/DF no 55.884, em favor de CRISTIANO FERREIRA E SILVA, condenado à pena de e 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu a progressão de regime (fls. 457/458). Informa o impetrante que o paciente permaneceu preso preventivamente por 2 (dois) anos e 12 (doze) dias relativamente aos autos de no 0009693-64.2018.8.07.0015 e que o eventual não comparecimento ao juízo da VEPERA para apresentação bimestral não pode justificar o indeferimento do pedido de progressão de regime, seja pela incompetência do juízo da VEP, seja pelo advento da prescrição da eventual falta disciplinar. Narra que “o cometimento do crime, responsável pela unificação, e o novo regime implementado, foi praticado antes da vigência do pacote anticrime, legislação responsável pela inclusão do roubo majorado com a utilização de arma de fogo no rol dos crimes hediondos, devendo assim, ser levado em conta para o prazo de progressão o cumprimento de 1/6 (um sexto)”. Logo, argumenta que o paciente preencheu os requisitos objetivos e subjetivos necessários à concessão da benesse. Por fim, declara que foi determinada a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente a justificar a concessão do pleito liminar. Requer, com isso, liminarmente, a declaração de incompetência da autoridade coatora para a consideração da suposta falta para a negativa da progressão de regime, assim como, a progressão do paciente ao regime aberto, com o consequente recolhimento do mandado de prisão. No mérito, postula a confirmação da medida. É o relatório. Decido. Inicialmente, urge pontuar que conquanto a Defesa se insurja contra a competência da VEP, na verdade, busca, desconstituir a decisão que indeferiu a progressão de regime ao paciente. Consoante Enunciado Sumular no 15, deste Tribunal de Justiça: “O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais”. No mesmo sentido, confira-se julgado deste Tribunal de Justiça: Nos termos do enunciado n. 15 da Súmula do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT): "O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais", o que não é permitido na via estreita do "writ". Pleito de progressão de regime não admitido. (Acórdão 1691719, 07124774220238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO a presente impetração, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 17 de novembro de 2023 14:24:19. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora